Tribunal: TJBA
Processo: 0000113-85.2003.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000113-85.2003.8.05.0081 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALCIDES TRENTO Advogado(s): EDER RICARDO FIOR, JOSIAS GARCIA RIBEIRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL.CONSTRUÇÃO DE CANAL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. NATUREZA PROPTER REM. AUSÊNCIA DE PROVA DE TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO. ALEGADO ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DA ESCRITA NUMÉRICA DO TEMA 1.204. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º 0000113-85.2003.8.05.0081. nos quais figuram como Embargante ALCIDES TRENTO e como Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator